Tribunal: TJDFT
Processo: 0763717-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Dos autos consta o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito e das custas processuais, todavia sem as guias correspondentes. Por meio do despacho ID 34961223, houve a intimação do recorrente para anexar aos autos as respectivas guias, todavia este quedou-se inerte, conforme certidão ID 35342151. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado (a) para comprovar que já efetuou o pagamento do preparo, atendendo na íntegra todos os requisitos legais, anexando as respectivas guias correspondentes aos valores recolhidos, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para a comprovação do recolhimento do preparo com as respectivas guias, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado na forma e no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. I. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito